Tribunal: TJDFT
Processo: 0733148-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. PERCENTUAL MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial movida por instituição financeira, contra decisão que deferiu penhora de 5% (cinco por cento) sobre sua remuneração líquida mensal, diante da ausência de bens passíveis de constrição. O agravante alegou impenhorabilidade do salário, afronta ao princípio do mínimo existencial, desproporcionalidade da medida e ineficácia da penhora diante do valor da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O tema em debate consiste em determinar a legalidade da penhora de 5% (cinco por cento) do salário líquido do devedor na hipótese de inexistência de outros bens penhoráveis, à luz da proteção do mínimo existencial e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos salários, mas a jurisprudência do Tribunal da Cidadania admite sua relativização quando preservado o mínimo existencial e frustradas as diligências para localização de outros bens do devedor.
4. O valor penhorado é proporcional à remuneração do devedor e não compromete sua subsistência, sendo medida razoável e juridicamente adequada.
5. Os descontos já incidentes sobre a folha, inclusive empréstimos consignados, não afastam a possibilidade de penhora judicial, pois decorrem de dívidas voluntariamente contraídas que não eximem o devedor da obrigação judicialmente constituída.
6. A alegação de que o próprio exequente questiona a eficácia da penhora não aproveita ao agravante, pois o banco busca, em recurso próprio, a majoração do percentual, e não sua exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É juridicamente possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e esgotadas as tentativas de localização de outros bens passíveis de constrição. 2. A penhora de 5% sobre salário líquido revela-se proporcional e adequada quando o valor retido não compromete a subsistência digna do devedor e de seus dependentes. 3. Descontos voluntários preexistentes, como empréstimos consignados, não impedem a constrição judicial voltada à satisfação de crédito reconhecido”